Tribunal: TJSP
Processo: 4005383-46.2013.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria já decidida pela Turma Julgadora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4005383-46.2013.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante FABIO TARIFA, é embargada CLEIDE DAVOLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005383-46.2013.8.26.0482/50000 -Voto no 5230
2
EMBARGANTE:
FABIO TARIFA
EMBARGADA:
CLEIDE DAVOLI (JUSTIÇA GRATUITA)
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
Voto no 5230
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
FINALIDADE
INFRINGENTE. Não é compatível com a natureza e
finalidade dos embargos de declaração o caráter infringente
que se lhes venha a conferir a parte, com o objetivo,
legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de matéria
já decidida pela Turma Julgadora.
Vistos.
1 Publicado o v. acórdão, o réu opôs embargos de
declaração aduzindo necessidade de integração argumentando que houve
omissões e contradições no v. acórdão proferido pela Turma Julgadora.

É o relatório.
2 O embargante pretende rediscutir matéria que foi
efetivamente decidida pela Turma Julgadora, não se prestando a isso os
embargos de declaração que, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4005383-46.2013.8.26.0482/50000 -Voto no 5230
3
contradição, omissão ou erro material que se verifique no acórdão.
Não é compatível com a natureza e finalidade dos
embargos de declaração o caráter infringente que se lhes venha a conferir a
parte, com o objetivo, legalmente não autorizado, de reabrir a discussão de
matéria já decidida pela Turma Julgadora.
O acórdão atacou todas as questões suscitadas,
portanto não padece também de omissões e tampouco há correções a
serem feitas, de modo que não carece de integrações ou correções.
Quanto às alegadas contradições, argumentação
somente merece conhecimento quando envolve incoerência interna, esta
inexistente.
Evidente, pois, o intuito infringente do embargante, a
buscar a modificação do julgado, não se prestando a via eleita.
3 Do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR